Tribunal: TJMT
Processo: 0002067-90.2018.8.11.0044
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002067-90.2018.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCINEIDE DA SILVA - CPF: 000.059.821-62 (EMBARGADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES MENDES MOTA - CPF: 815.932.281-04 (EMBARGANTE), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO – ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – PRETENSÃO DA EMBARGANTE EM REDISCUTIR A MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado, não sendo esta a via adequada para a rediscussão da matéria, cabendo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA DE LOURDES MENDES MOTA, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível de nº 0002067-90.2018.8.11.0044, ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO – ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais são aquelas relevantes à formação de sua convicção.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito, de fato incontroverso e/ou já provado documentalmente, por ser ele o destinatário da prova.

A ocupação tolerada por mera condescendência do proprietário do imóvel não constitui posse apta a ser protegida, uma vez que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade" (art. 1.208 /CC).

Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos legais (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse). Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência. ”
(Id. 158837182).

Em suas razões, de Id. 159863176, a parte embargante
“requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, para que seja deferido os efeitos infringentes desse recurso, reformando a decisão do acórdão objeto do recurso, decretando a nulidade da r. sentença por ter sido cerceado o sagrado direito de defesa da embargante.”

A parte embargada ofertou as contrarrazões, de Id. 160421162, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado restou consignado de forma clara e escorreitamente fundamentada que não foi cerceado o seu direito de defesa.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

Inconformada, a demandada recorre requerendo, preliminarmente, a decretação de nulidade da sentença, alegando o cerceamento do seu direito de defesa. Por conseguinte, pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade para gurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que se tratam de imóveis distintos e, ao final, pleiteia a improcedência da ação, por não estarem presentes os requisitos da reintegração de posse .

Pois bem.

Da preliminar de nulidade da sentença.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença.

Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as testemunhais, como requerem os autores, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Sabe-se que o magistrado é o destinatário das provas. Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 130 do CPC de 1973, preceito mantido, com pequena alteração, no art. 370 do Código de Processo Civil de 2015.

Demais disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Por conseguinte, cabe ao juiz indeferir aquelas que se apresentem inúteis e impertinentes.

Acerca da matéria, transcreve-se a lição de Arruda Alvim:

“Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito).” (Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed., RT, v. II, p. 455).

Aliás, a prova testemunhal para este caso é totalmente dispensável, já que não tem o condão de desnaturar os documentos existentes nos autos.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. ENTREGA DAS CHAVES QUE DEVE SER PROVADA DE FORMA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prova da entrega das chaves deve ser feita documentalmente, com apresentação do recibo, e não de forma testemunhal, como pretende a apelante. A prova oral é absolutamente irrelevante à demonstração da entrega das chaves, rememorando-se, aliás, que o contrato de locação realizado entre a apelada e a apelante (na qualidade de fiadora) previa expressamente a realização de vistoria prévia à entrega das chaves, como forma de extinção do negócio jurídico, o que não ocorreu. 2. Recurso improvido.” (TJSP, ApCiv 1001612-84.2014.8.26.0609, 35ª Câm. Dir. Privado, rel. Artur Marques, j. 31/07/2017) (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em nulidade do ato decisório, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, apresentado de forma clara e inteligível.

[...]

Da análise do recurso interposto, constato que as assertivas formuladas pela recorrente não fornecem qualquer elemento capaz de derrubar a conclusão adotada pelo Magistrado a quo.

Veja que as provas dos autos atestam o exercício da posse e propriedade efetiva e pretérita da apelada sobre o imóvel, bem como a data do esbulho praticado pela apelante. Portanto, evidenciada sua legitimidade para responder a vertente ação, além dos requisitos do art. 561 do CPC, que enuncia para a concessão da reintegração de posse a presença das seguintes condições:

[...]

In casu, é possível aferir que a autora/apelada exerce a posse sobre o imóvel objeto da ação, conforme se observa dos documentos jungidos ao feito, em especial pela prova testemunhal colhida em audiência de justificação prévia, aliada ao reconhecimento da própria demandada que ao comprar sua casa, sabia e teve conhecimento de que a casa do lado era do parte autora, mas quando foi regularizar o lote junto a prefeitura, por sua expensas, registrou o lote apenas em seu nome.

Na audiência de justificação foi tomado o depoimento pessoal da autora e da requerida, bem como o depoimento de testemunhas.

A testemunha Marilene Botelho dos Santos relatou em seu depoimento:

“Que sabe que Maria de Lurdes está na posse de imóvel que era de Lucineide. Que Lucineide estaria na casa há uns 20 anos. Que Lucineide construiu a casa. Que ouviu falar que Lucineide havia alugado o imóvel para Maria de Lurdes. Que Maria de Lurdes estaria na casa há uns 2 anos. Que seu marido comprou um lote no Bairro Novo Horizonte, mas não recorda o lote e a quadra. Que o Lote onde está a casa da Lucineide era da depoente. Que quando venderam/permutaram, tinha casa que eles fizeram. Que no local tinham 2 casas. Que seu Aristides ficou uns 8 anos na casa. Que em um momento Lucineide se ausentou da cidade por mais ou menos 4 a 5 anos. Que ficou sabendo que Lucineide deixou a casa aos cuidados do senhor Aristides”.

Corroborando com o depoimento acima, a testemunha Testemunha Marileide Botelho dos Santos:

“Que conhece a Lucineide desde 1989. Que tem conhecimento de que ela construiu uma casa na rua Bakairi. Que o esposo da depoente furou a fossa da casa a mando do ex esposo da autora. Que tem conhecimento de que Lucineide foi para outra cidade a trabalho e deixou a casa com o senhor Aristides, sendo que depois voltou para a cidade. Que na época a depoente morava no Bairro Novo Horizonte. Que acha que a dona Maria de Lurdes está na casa desde 2014/2015. Que sabe que a Dona Maria de Lurdes procurou a Lucineide para fazer uma negociação para reformar a casa e descontar no aluguel.”

Após, tomado o depoimento pessoal da requerida, esta relatou:

“Que primeiro não teve essa conversa de arrumar o imóvel, eu pedi pra ela se minha irmã podia ficar lá uns dias, e ela disse que poderia ficar. Eu só mexi no imóvel quando a prefeitura disse que o lote era meu. Que não conversou sobre reforma com a autora, que só pediu para habitar na casa, sendo que a autora disse que “sim que podia usar e que depois a gente ia ver”. Que foi procurar a autora primeiro falando o que tinha descoberto e disse “Lucinete, essa casa está construída dentro do meu lote”. Fomos na prefeitura, na imobiliária. Que a casa está desabitada há tempos, mas ela está dentro do meu lote. Que descobriu que a casa estava no lote da requerida um mês depois de ter ido falar com a autora, depois que comprou. Eu comprei o lote e mudei, de modo que la tem uma casa grande, a casa que a autora fala é dela é do lado. Que a requerida comprou a chácara, reformou a casa grande e se mudou. Que a autora não pediu casa de volta à requerida. Que procurou a autora com a documentação para ver porque a casa dela estava dentro do lote da requerida. Que o ex marido dela veio para medir o lote, eles não quiseram pagar e eu paguei para a prefeitura documentar. Na minha casa eu estou há 04 anos. Na outra casa eu não moro nela, a minha irmã morou por 08 meses. Eu comprei o imóvel, aí que tive conhecimento dela. Eu comprei em uma semana e na outra semana eu conheci ela, ai que a gente conversou e a minha irmã mudou pra lá. Eu comprei um lote, a pessoa que vendeu pra ela, vendeu para seu Aristides. Eu pedi a autorização dela porque a pessoa que me vendeu falou que a casa era dela, mas ela não habitava lá há mais de 07 anos. Eu dei uma arrumadinha na casa pra minha irmã ficar lá, depois de 01 mês que estava lá eu fui documentar o lote, procurei a imobiliária e procurei a prefeitura, foi aí que a gente descobriu que a casa dela estava dentro do meu lote, ela foi a primeira pessoa que falei, a sua casa está construída dentro do meu lote, a pessoa que te vendeu fez uma confusão, que foi o esposo da primeira testemunha, vendeu pra ela, vendeu pro Sr. Aristides e seu Aristides vendeu pra mim. Não fomos prejudicados pelas primeiras pessoas que venderam. Documentaram o dela em outro lote, são documentos diferentes. Quando comprou o lote, a casa da Lucineide já estava lá. Depois de uma semana que conheci ela, já tinha um contrato com a imobiliária e foi quando descobri que essa casa estava dentro do meu lote. (...) Quando a senhora comprou, a senhora comprou uma casa ou duas casas? Eu comprei o lote, uma casa e um lote. Como eu falei da primeira vez, o Sr. Aristides me vendeu e falou que tinha aquela casa de uma senhora, no entanto eu não a conhecia. Quando a senhora negociou com o Sr. Aristides a senhora não conhecia a Lucineide? Não conhecia. Eu conheci uma semana depois. Essa casa quando a prefeitura fez a medição para regularizar a casa da senhora. Essa casa a qual a Senhora Lucineide reinvidica ficou dentro do lote da senhora? Dentro do meu lote. E quando a senhora foi questionar o Sr. Aristides o que ele falou? Ele foi procurar a dona que vendeu pra ele. Que foi a senhora que acabou de sair daqui, a primeira, ela falou que eu tava legal, que eu tinha documento. O Sr. Aristides falou quem construiu essa casa? Não, eu não tenho conhecimento. (...).”

Por fim, em seu depoimento pessoal da autora informou em audiência de justificação:

“Que na época esteve fora da cidade, mas voltou que veio negociar. Que construiu e viveu na casa por mais ou menos 20 anos. Que depois saiu e deixou aos cuidados do seu Aristides. Que negociaram a casa de frente da autora. Que a requerida tinha ciência de que a autora morava lá. Que quando foi lá para ver se estava mexendo ela já tinha colocado cerâmica, rebocado e colocado porta. Que o acordo foi que a requerida iria usar a casa que a funcionária dela iria morar e que quando fosse lá elas iriam conversar, ver o que iria fazer, se iria descontar em aluguel ou se o tempo que morasse iria descontando o que ela tinha colocado na casa. E foi aonde que ela colocou a irmã dela depois. Que depois de mais ou menos de 1 mês depois que negociou. Que não estava desmembrado. Que foi onde ela fez a escritura. Que é um lote só mesmo. Que logo que ela mexeu na casa ela não quis devolver. Que isso aconteceu tem quase 1 ano, mas que procurou a requerida bem antes. (...)”

Portanto,
os depoimentos convergem para a versão autoral, sendo que a própria requerida informa em seu depoimento pessoal de que tomou conhecimento de que a residência pertencente à autora estaria “em seu lote”, após buscar a regularização junto à prefeitura.

Isto é,
requerida comprou o seu imóvel, sabendo que a residência ao lado estaria sob a posse da autora. Tanto que pediu autorização à requerida para que sua irmã pudesse residir no imóvel, fato inconteste nos auto
s.

Além disso,
importa registrar que o fato de o lote não ter sido devidamente desmembrado em cartório após a venda de suas partes às pessoas diferentes, bem como diante da confusão entre o número da quadra descrito nos contratos apresentados da autora, não descaracteriza a posse exercida pela parte autora.

Isso porque,
em detida análise aos documentos apresentados por ambas as partes, estas são confrontantes com a área do senhor Bernardino Gomes Bezerra, o que leva a crer que de fato adquiriram áreas lado a lado, sendo este fato inicialmente incontroverso à requerida antes de buscar a regularização do domínio de sua parte.

Como bem consignou o d. Julgador a quo no ponto, ao que ficou evidenciado não foi a parte autora que adquiriu imóvel diverso, mas sim a requerida que, após tomar ciência da confusão documental, esbulhou a posse do imóvel pertencente à autora, localizada no mesmo lote do imóvel que havia comprado do Senhor Aristide Pereira.

Assim, é possível chegar a conclusão, indene de dúvidas, de que a requerida havia comprado somente parte daquele lote junto com uma das casas ali construídas.

Ressalta-se que nem mesmo a requerida tinha conhecimento de que a residência da autora estaria inclusa no lote adquirido à época. Se ao contrário fosse, admitir-se-ia que a aquisição de imóvel em tamanho e preços distintos.

Portanto, como dito e comprovado pelos depoimentos das testemunhas e das partes em audiência de justificação, a autora construiu e viveu por mais de 20 (vinte) anos na residência da qual pretende voltar a exercer a posse, tendo a adquirido a título oneroso e buscado a todo o tempo reaver o que lhe é de direito.

Sem maiores digressões, o fato de nos contratos de compra e venda apresentados na inicial constarem número da quadra de forma equivocada, não inibe a circunstância inequívoca de que a autora construiu e residiu no imóvel esbulhado por mais de 20 (vinte) anos antes da turbação exercida pela requerida.

Por outro lado, a requerida, não trouxe ao feito quaisquer provas robustas o suficiente para infirmar àquelas produzidas pela autora.

Nesta toada
, a prova testemunhal é uníssona no sentido de que a ocupação da apelante no imóvel foi tolerada por mera condescendência da proprietária, não constituindo posse apta a ser protegida, uma vez que “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.
” (art. 1.208 do CC).

Do mesmo modo, evidenciada a existência do esbulho, a data do mesmo, bem como a perda da posse da área em litígio, pois notificados extrajudicialmente para que desocupassem o imovel, a apelante se recusou a deixar a residência.

Logo, comprovados os requisitos legais à reintegração de posse, há de ser mantida a sentença de procedência.”

Como visto, não há no julgado qualquer vício a ser sanado em relação ao que foi questionado pela ora embargante e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi devidamente apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço dos embargos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023